Tribunal: CARF
Processo: 10730.723461/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723461/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.816 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
LEIDE DE ALMEIDA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas em
dedução da base de cálculo do imposto, os documentos comprobatórios devem
identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com os profissionais Roberta C. S. Pinto (R$ 10.000,00), Mirela L. Melo (R$ 5.000,00), Márcia
de A. Cardoso (R$ 10.000,00) e Luciano M. Gonçalves (R$ 4.800,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-84.279 - da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 78 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 10/16) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2009 (fls. 72/77), onde se constatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723461/2011-24
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723461/2011-24

A) Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica de R$ 12,54.
B) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 33.216,10.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 9.137,88 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificada do lançamento em 21/07/2011 (fls. 66), a interessada ingressou com
impugnação parcial em 19/08/2011 (fls. 02/08) com os argumentos a seguir
sintetizados.
Relativamente à Amil, informa que se trata de despesa com plano de saúde realizada
pela contribuinte, em seu único proveito. Indica a juntada dos documentos
comprobatórios correspondentes.
Ratifica as despesas declaradas para Roberta Corte Simões Pinto, Márcia de Assis
Cardoso e Luciano Mendes Gonçalves e informa o endereço dos profissionais.
Quanto à profissional Mirela Lugão Melo, expõe que os serviços foram prestados no
domicilio da paciente.
Afirma que os valores pagos à Uniodonto referem-se a serviços em benefício próprio,
conforme se extrai dos comprovantes de pagamento bancário anexados.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não apresentou argumentos ou
elementos de prova a fim de contestar a Dedução Indevida de Previdência Oficial
apurada no lançamento, restando consolidado o crédito tributário correspondente nos
termos do art. 58 do Decreto 7.574/11.
No que tange à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99,
verifica-se que a autoridade fiscal glosou os pagamentos declarados para Amil (R$
2.882,90) e Uniodonto (R$ 533,20) por falta de discriminação dos valores por
beneficiário dos planos de saúde e os pagamentos declarados para Roberta C. S. Pinto
(R$ 10.000,00), Mirela L. Melo (R$ 5.000,00), Márcia de A. Cardoso (R$ 10.000,00) e
Luciano M. Gonçalves (R$ 4.800,00) pela ausência de endereço dos emitentes nos
recibos apresentados (fls. 13/14).
Do exame dos documentos acostados à defesa pode-se constatar que a contribuinte
pagou à Amil o montante de R$ 2.880,32 no ano calendário 2008 referente às suas
próprias mensalidades (fls. 52,65), devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
Por outro lado, os boletos emitidos pela Uniodonto (fls. 33/43) não suprem a pendência
apontada no lançamento, haja vista que, apesar de terem sido emitidos em nome do
sujeito passivo, não indicam quem são os beneficiários do plano. Vale lembrar que
apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas do
contribuinte e de seus dependentes, nos termos do art. 80, §1o, II do RIR/99, e as
despesas médicas de seus alimentandos realizadas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, conforme art. 80, §5o, do
RIR/99.
Também não podem ser acatados os recibos de Roberta C. S. Pinto (fls. 47/51), Mirela
L. Melo (fls. 44/46), Márcia de A. Cardoso (fls. 28/32) e Luciano M. Gonçalves (fls.
26/27), uma vez que permanecem sem o endereço de seus emitentes, requisito legal
previsto no art. 80, §1o, III.
Cabe esclarecer à contribuinte que, para fins de dedução na Declaração de Ajuste
Anual, a ausência de endereço nos recibos de despesas médicas não pode ser suprida
pela simples indicação dessas informações na impugnação apresentada, uma vez que
não há ratificação dos emitentes quanto à veracidade desses dados. Para ter seu pleito
atendido, caberia ao interessado providenciar junto aos profissionais envolvidos a
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723461/2011-24

segunda via dos comprovantes ou uma declaração a fim de sanar a exigência levantada
pela autoridade fiscal. Ressalte-se que até se poderia admitir o aproveitamento dos
recibos originais, mas a inclusão do endereço teria de ser efetuada pelos próprios
emitentes, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, remanescendo o
imposto suplementar de R$ 8.345,79 acrescido de juros de mora e multa de ofício de
75%.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 86, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a Uniodonto
(R$ 533,20) e os pagamentos declarados para Roberta C. S. Pinto (R$ 10.000,00), Mirela L.
Melo (R$ 5.000,00), Márcia de A. Cardoso (R$ 10.000,00) e Luciano M. Gonçalves (R$
4.800,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723461/2011-24

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723461/2011-24

apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.13-14) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
Glosado R$ 33.216,10 indevidamente deduzido a título de despesas médicas. Os
pagamentos efetuados aos CNPJs 29.309.127.0001-79 e -00.769.168.0001-66 foram
glosados tendo em vista que não foram discriminados os valores por beneficiário dos
planos de saúde. Os pagamentos efetuados aos CPFs 082.110.337.-71,087.487.047-
09,553.289.467-15 e 782.896.967-87 foram glosados tendo em vista que nos recibos
apresentados não constam os endereços dos emitentes.

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta dos nomes e valores referentes aos beneficiários do planos de saúde, e a falta da
informação do endereço do profissional nos recibos médicos. A DRJ, por sua vez, manteve as
glosas aqui tratadas pelas mesmas razões.

Deduções de pagamentos feitos a Roberta C. S. Pinto (R$ 10.000,00), Mirela
L. Melo (R$ 5.000,00), Márcia de A. Cardoso (R$ 10.000,00) e Luciano M. Gonçalves (R$
4.800,00)
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez.
É cediço ser pacificado nesta turma o entendimento de que a simples falta do
endereço do prestador do serviço no recibo, por si só, não tem o condão de invalidar o
documento.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas pagas aos profissionais citados neste tópico.

Uniodonto (R$ 533,20)
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Desta forma mantenho a glosa das deduções de despesas declaradas com a
Uniodonto.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723461/2011-24

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
de despesas médicas com os profissionais Roberta C. S. Pinto (R$ 10.000,00), Mirela L. Melo
(R$ 5.000,00), Márcia de A. Cardoso (R$ 10.000,00) e Luciano M. Gonçalves (R$ 4.800,00).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 238
DF CARF MF
Original